Tribunal: STF
Processo: Rcl 59416
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauricio Demetrio Afonso Alves formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante.



    Inicialmente, a autoridade reclamada assim prestou esclarecimentos (grifei):



    Informo a V.Exa. que, com relação à sumula vinculante 14 desta Corte, os defensores do reclamante sempre tiveram amplo acesso aos elementos de provas já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência da polícia judiciária para o exercício ao direito de defesa, sendo certo que trata-se de processo eletrônico e os defensores são habilitados para consultar e ter acesso aos autos. Ressalte-se que na decisão de fls. 1374/1422, foi determinado que “após o cumprimento as medidas cautelares, levante-se o segredo de justiça deste procedimento”. 



    Especificamente no que tange às alegações relativas ao requerimento formulado em audiência de busca e apreensão dos celulares das testemunhas Alexandre e Juliana (AIJ realizada em 16/05/2021 – Fls. 14696/14698), ambos delegados de polícia, o douto magistrado que presidira a audiência de instrução e julgamento, Dr. Bruno Monteiro Ruliere, negou tal pedido, uma vez que os delegados apontados figuram nestes autos na qualidade de testemunhas, e a medida excepcionalíssima não se mostrou imprescindível. Entendeu o magistrado que a drástica medida se prestaria a desvirtuar o objeto da investigação, trazendo as testemunhas à condição de acusados, investigados, não vendo relevância nas conversas que justificassem tal ingerência. Os fatos alegados foram tratados quando da produção da prova oral, tornando, assim, desnecessária a busca e apreensão dos celulares para que fossem verificadas quais palavras teriam sido utilizadas nas conversas. Conforme exposto, o requerimento fora indeferido por não se mostrar pertinente em relação ao julgamento do feito. 



    Nesse sentido, do exame dos autos, sobretudo das informações prestadas, pude constatar que autoridade reclamada esclareceu ter a defesa acesso às provas já documentadas e que, em relação as diligências em curso, após o cumprimento das medidas cautelares, já havia determinação expressa de levantamento do sigilo, portanto, não houve qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Em suma: quanto as diligências em curso, a defesa poderá, posteriormente, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos da investigação criminal, sem que isso configure afronta ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante. 



    Ademais, observo que o entendimento adotado pela autoridade reclamada não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, em diversos precedentes, entendeu não existir desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14 quando o acesso aos autos pelo defensor for indeferido em razão de diligências ainda em andamento (Rcl 48.695/PE, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl n. 47.109-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 14.6.2021). 



    De outro lado, quanto ao pleito de “acesso às conversas de Whatsapp trocadas nos grupos “Jack Sparrow” e “Operação Jack Sparrow”, sendo determinada a intimação dos Srs. Alexandre Ziehe; Marcelo Machado; Sr. Robson da Costa Ferreira da Silva; Sr. Fábio da Costa Ferreira e da Sra. Juliana Ziehe, todos delegados de polícia civil do estado do Rio de Janeiro para que apresentem seus aparelhos eletrônicos perante o i. juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para extração de informações apagadas”, reputo inviável o prosseguimento desta reclamação.



    É que, conforme consta dos autos, foi negado pelo juízo na origem pedido de produção probatória da defesa (“requerimento formulado em audiência de busca e apreensão dos celulares das testemunhas Alexandre e Juliana (AIJ realizada em 16/05/2021 – Fls. 14696/14698), ambos delegados de polícia, o douto magistrado que presidira a audiência de instrução e julgamento, Dr. Bruno Monteiro Ruliere, negou tal pedido, uma vez que os delegados apontados figuram nestes autos na qualidade de testemunhas, e a medida excepcionalíssima não se mostrou imprescindível"). 



    Nesse sentido, não houve negativa de acesso a elementos de prova documentados nos autos, conforme dispõe o enunciado da súmula. 



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie, no ponto, aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Em casos fronteiriços esse é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- -LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 32.333 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 33.727 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Finalmente, quanto a todos os demais pleitos (“O trancamento da ação penal nº 0142261- 48.2021.8.19.0001”, “O reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova”, “A suspensão do prazo de apresentação de alegações finais”, revogação da prisão preventiva, conversão em prisão domiciliar ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão), é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente